Tribunal: STF
Processo: Rcl 40898
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Santa Luzia contra decisão proferida pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos autos do Processo 1268699-78.2018.8.13.0000, por suposta afronta às decisões proferidas por esta Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 485-MC e 275.
    Constou da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Cuida-se de agravo interno, interposto por ARTEBRILHO MULTSERVIÇOS LTDA contra a r. decisão contida no documento eletrônico de ordem 203, que, nos autos do agravo de instrumento por ela interposto, em face do MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E OUTRO, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. 
    Nas razões recursais, alega a agravante, que, para execução do contrato inseriu numerosa mão de obra para consecução dos serviços pactuados, e que a ausência de pagamento pelo ente municipal põe inviabiliza a continuidade do pagamento dos trabalhadores, porque põe em risco a própria sobrevivência da empresa. 
    Insiste que a ruptura do contrato se deu por iniciativa exclusiva da agravante, ante o não cumprimento pelo Município das obrigações contratuais assumidas, acrescentando que a efetiva prestação dos serviços, a autorização dos agravados para faturamento, o empenho de valores para tal mister, não justifica o inadimplemento promovido pelo gestor público sem fundamentos jurídicos e a contratação de empresa para prestar serviço idêntico e em valor acima do praticado pela agravante. Alega que a dívida é devida, foi reconhecida, e não foi quitada, por negligência do gestor público mandatário. 
    [...]
    No caso dos autos, revendo parcialmente o posicionamento adotado na decisão agravada, tem-se que o simples bloqueio e depósito de numerário, sem a ordem de imediata liberação dos valores, até o julgamento final, não esgota o pedido de cobrança formulado na ação principal. Ressalte-se, também, que a medida não implica em reposicionamento, ou pagamento de remuneração ou vantagens para servidor, não incidindo nas demais proibições de adiantamento de tutela contra a Fazenda Pública. 
    […]
    Com estes fundamentos, na forma do §2º, do art. 1.021, do CPC, RETRATO PARCIALMENTE A DECISÃO AGRAVADA, para determinar ao Município de Santa Luzia o depósito judicial do montante relativo às verbas trabalhistas e rescisórias, no valor demonstrado nos documentos eletrônicos de ordem 24 a 184 do Agravo de Instrumento de origem, conforme se apurar no primeiro grau, através de cálculo. ”
    Narra o reclamante, em síntese, que foi demandado em ação de cobrança movida por empresa terceirizada, na qual pleiteia o recebimento de valores constantes de notas fiscais relativas à contrato de prestação de serviços firmado junto à Administração Pública Municipal.
    Relata que “a tutela provisória requerida pela Artebrilho, consistente no depósito do valor total cobrado, a título de GARANTIA da dívida, foi acertadamente INDEFERIDA pela Magistrada de piso”. Contudo, em sede recursal, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora, “para determinar ao Município de Santa Luzia o depósito judicial do montante relativo às verbas trabalhistas e rescisórias”. Contra tal decisão, insurge-se através da presente.
    Sustenta que ao assim proceder, o decisum impugnado afronta a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 275, que “confirmou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, nos termos do voto do Relator, a partir do Precedente fixado na ADPF 387”.
    Aduz, ademais, que no caso ora em análise “a medida liminar resulta sim em burla ao sistema precatorial e ao comando da ADPF 275 e 387 ”. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar, a fim de suspender “os efeitos da decisão monocrática que OFENDE A ADPF 275 e 387, consistente no bloqueio liminar de verba pública disponível, no valor de R$10.581.708,32, proferida nos autos do agravo interno nº. 1268699-78.20186.8.13.0000 do TJMG e confirmada monocraticamente no agravo de instrumento nº 1.0000.18.126868- 1/001, determinando-se, consequentemente, o desbloqueio do valor de R$3.593.152,97 e que não haja bloqueio do valor remanescente de R$7.312.057,22, até o trânsito em julgado da ação ” e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, confirmando-se, em definitivo, o provimento cautelar.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 485-MC e 275, é preciso esclarecer seus conteúdos, cujas ementas restaram assim delineadas, respectivamente:
    “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 
    1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
    2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin.
    3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais.
    4. Cautelar deferida.” (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017)
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
      2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26/06/2019)
    Com efeito, no julgamento da ADPF 275 – cujo conteúdo orientou a decisão cautelar proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 485 – esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. 
    Cuidava-se, na ocasião, de arguição proposta pelo Governador do Estado da Paraíba em que se impugnava decisão da Justiça do Trabalho que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. 
    Ao julgar procedente a arguição, por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
    Na ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente ”.
    In casu, impugna-se decisão judicial que, em caráter liminar, determinou o bloqueio de receitas do Município de Santa Luzia, para fins de garantir a satisfação de verbas contratuais supostamente devidas pelo ente público à empresa terceirizada que lhe presta serviços. 
    Destarte, verifica-se que o caso dos autos guarda evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPF´s 485 e 275, as quais o reclamante alega violadas.
    Dessa forma, nesta análise ainda perfunctória da controvérsia e sem prejuízo de um exame mais apurado do caso quando do recebimento das informações, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com o acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, bem como com a decisão cautelar proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 485. 
    Outrossim, resta evidenciado o periculum in mora, conducente à concessão da tutela cautelar, eis que o montante bloqueado, por vultuoso, poderá implicar em prejuízos irreversíveis às finanças do Município de Santa Luzia e, consectariamente, a sua população, mormente diante da conjuntura atual de pandemia.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 1268699-78.2018.8.13.0000, em trâmite na 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, bem como para revogar eventual penhora online de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão, em especial no que concerne ao deferimento do pedido de medida liminar (artigo 989, inciso I, do CPC). 
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada no endereço indicado pela reclamante, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente